Tribunal: TJDFT
Processo: 0740926-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740926-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TIAGO MARTINS CORTES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por TIAGO MARTINS CORTES contra ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e do PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV (IDs 41850023, pág. 5, e 41850023, pág. 271). Em sua inicial (ID 41850023), o impetrante relata que participou do concurso para provimento de cargos efetivos do quadro de pessoal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Aduz que questão da prova objetiva deve ser anulada, por contemplar matéria não prevista no edital (prova tipo 4 – questão 6), além do que a prova discursiva não recebeu correção adequada, mesmo após interposição de recurso administrativo. Menciona que no julgamento do RE 632.853/CE, o STF fixou tese (Tema 485) no sentido de que é permitido ao Judiciário, excepcionalmente, realizar juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões e o previsto no edital do certame. Indica que o edital não previu matéria relativa às figuras de linguagem. Diz ter direito à atribuição de 1 ponto à sua prova objetiva, em razão da nulidade de tal questão. Também reclama quanto à atribuição da nota para a prova discursiva. Alega a nulidade da resposta aos recursos administrativos, por ausência de fundamentação. Faz menção à Lei Distrital n° 4.949/2012. Indica que, ao adotar posicionamento doutrinário que destoa da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, a banca examinadora afrontou o artigo 53, §§ 1° e 2°, do referido diploma. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, que seja pronunciada a nulidade da questão 6, da prova objetiva de tipo 4 – azul, da prova de analista judiciário – área judiciária; que se ordene à banca examinadora que proceda à nova correção da questão 1 (quesitos 1 e 2) e da questão 2 (quesito 1); e que se ordene à banca examinadora que proceda a uma nova correção da questão 1 (quesito 3). No mérito, pede a concessão da segurança. Após determinação de emenda à inicial para a correção do polo passivo, com posterior inclusão do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS como autoridade coatora, o Juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrital Federal declinou da competência em favor deste Tribunal (ID 41850023, pág. 274). Brevemente relatados, decido. Na espécie, não se visualiza a competência do Conselho Especial para exame do writ. Da leitura da inicial do mandado de segurança não se percebe qualquer ato concreto que tenha sido praticado pelo Exmo. Senhor PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. Seja no aspecto relacionado a uma possível cobrança de conteúdo não previsto no edital, seja no que toca à ausência de atribuição correta de notas aos quesitos das provas discursivas, ou mesmo quanto à nulidade das respostas conferidas aos recursos administrativos interpostos pelo candidato, o que se observa é a atuação exclusiva da banca examinadora (FGV), organizadora do certame. É clara, pois, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora apontada, o que afasta, por consequência, a competência do Conselho Especial, regimentalmente prevista no artigo 21, do RITJDFT. Sobre situação semelhante, faço registro de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA E DE REANÁLISE DE TÍTULOS. ATRIBUIÇÃO. EXECUTORA DO CERTAME. ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" DO ENTE PÚBLICO CONTRATANTE. 1. Em matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o pólo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda. 2. Na hipótese de concurso público cuja regulação editalícia atribui a elaboração, execução e correção de prova discursiva, e a análise da prova de títulos, ao ente privado contratado para a organização e execução do certame, carece de legitimidade "ad causam" o ente público que o contratou para o desempenho desse mister. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.074.569/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017.) Frise-se que o próprio impetrante, ao se manifestar perante o Juízo Federal sobre a correta composição do polo passivo do mandamus (ID 41850023), ponderou que a causa de pedir refere-se a atos praticados pela banca examinadora FGV (...) Nesse gizar, não há ato coator praticado por autoridade do TJDFT, haja vista que o impetrante não impugna, na presente ação mandamental, o edital ou qualquer ato praticado por qualquer autoridade do TJDFT (...). E, diante da oportuna manifestação da parte, importa considerar como observado o artigo 10, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DECLARO a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para figurar no polo passivo do mandado de segurança e, por conseguinte, DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, considerando a natureza do direito material discutido e à luz do artigo 24, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Transitada em julgado a presente decisão, observem-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 1o de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator